Tribunal: TJSP
Processo: 1009336-16.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Pretensão do autor na condenação da Municipalidade de Barueri e da Construtora Realibrás, por danos morais e materiais, diante da inundação em sua residência por três vezes, em razão de realização de obra de loteamento residencial próximo a sua casa, que retirou mata ciliar e destruiu muro de contenção existente no final da rua do autor, para a realização do referido

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Pretensão do autor na condenação da Municipalidade de Barueri e da Construtora Realibrás, por danos morais e materiais, diante da inundação em sua residência por três vezes, em razão de realização de obra de loteamento residencial próximo a sua casa, que retirou mata ciliar e destruiu muro de contenção existente no final da rua do autor, para a realização do referido empreendimento, proporcionando o direcionamento das águas exatamente na residência do autor – Sentença de procedência - Apelos das rés, buscando o afastamento de suas responsabilidades- Recurso adesivo do autor, pretendendo a majoração da indenização a título de dano moral – Descabimento dos pleitos - Sentença lastreada em laudo pericial que bem equacionou a responsabilidades das rés e os valores das indenizações, e merece ser mantida - Recursos voluntários e adesivo improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009336-16.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
REALIBRAS URBANISMO LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE CONSPAR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), são apelados/apelantes
EXPEDITO JOVENTINO DANTAS, MUNICÍPIO DE BARUERI e JOAQUINA
GONÇALVES DANTAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068
Apelante/Apelado: Realibras Urbanismo Ltda (Atual Denominação de Conspar
Empreendimentos e Participações Ltda)
Apdos/Aptes: EXPEDITO JOVENTINO DANTAS, Município de Barueri e
JOAQUINA GONÇALVES DANTAS
Comarca: Barueri
Voto no 40.509
INDENIZATÓRIA Pretensão do autor na condenação da
Municipalidade de Barueri e da Construtora Realibrás, por
danos morais e materiais, diante da inundação em sua
residência por três vezes, em razão de realização de obra de
loteamento residencial próximo a sua casa, que retirou mata
ciliar e destruiu muro de contenção existente no final da rua do
autor, para a realização do referido empreendimento,
proporcionando o direcionamento das águas exatamente na
residência do autor Sentença de procedência - Apelos das
rés, buscando o afastamento de suas responsabilidades-
Recurso adesivo do autor, pretendendo a majoração da
indenização a título de dano moral Descabimento dos pleitos
- Sentença lastreada em laudo pericial que bem equacionou a
responsabilidades das rés e os valores das indenizações, e
merece ser mantida - Recursos voluntários e adesivo
improvidos.
Trata-se de apelações (fls.584/591 e
600/605), e recurso adesivo, a fls. 618/618,
interpostos em face de sentença (fls. 571/579),
cujo
relatório
se
adota,
proferida
em
ação
indenizatória, por danos morais e materiais,
proposta por cidadão da Municipalidade de Barueri,
buscando a condenação das requeridas na reparação
de danos materiais e morais, em virtude de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
3
inundação ocorrida em sua residência em três
ocasiões, o que lhe ocasionou danos em motor de
compressor
que
estava
na
garagem
de
sua
residência, e de alguns móveis que a guarneciam,
alegando que a referida inundação ocorreu por
culpa das rés, em razão de obras de um
empreendimento residencial, realizadas em terreno
no final de sua rua, que retirou enorme quantidade
de terras, com remoção da manta vegetal, sem
providenciar a barreira de contenção de águas
pluviais, o que acabou por ocasionar a inundação
dos imóveis próximos ao empreendimento. Apontou a
reponsabilidade pelos prejuízos causados, tanto da
Construtora Conspar, que atualmente se chama
Realibrás, quanto da Municipalidade de Barueri,
que descurou do seu dever de fiscalizar e manter o
sistema
de
captação
de
águas
em
pleno
funcionamento. A ação foi julgada procedente.
Apelam as corrés, Realibras Urbanismo
Ltda.,
e
a
Municipalidade
de
Barueri,
e
adesivamente o autor, este último, buscando a
majoração do valor fixado a título de indenização
por danos morais, alegando que o fixado não o
indeniza pelos dissabores sofridos, inclusive, uma
vez que, por conta desses transtornos sofridos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
4
rotina do casal, esses acabaram por culminar na
morte de sua esposa.
No apelo interposto pela Realibrás,
esta alega que não teve culpa no evento danoso,
alegando que o autor teria edificado seu imóvel,
desrespeitando lei municipal e sem o auxílio de
arquiteto. Ademais, aduz que cumpriu todas as
obrigações relativas ao loteamento, que foi devidamente aprovado pela Municipalidade, nos
termos da Lei Municipal 165/1997. Asseveram que o
autos não observou as formalidades técnicas ao
edificar sua residência, sem a utilização de
profissional qualificado, qual seja, engenheiro ou
arquiteto,
bem
como
que
efetuou
o
indevido
rebaixamento da calçada, que, por certo, colaborou
para que houvesse a inundação em sua residência.
Por
fim,
aponta
como
principal
responsável a Municipalidade de Barueri, que ao
aprovar o projeto, fez a empresa construtora
acreditar na regularidade das obras a serem
efetuadas.
No
apelo
interposto
pela
Municipalidade de Barueri, esta alega que, há que
ser
atribuída
culpa
concorrente
à
empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
5
Realibrás e ao autor, afirmando que este último,
construiu sua residência sem qualquer observância
das normas técnica de engenharia, pois além da
calçada rebaixada, toda a parte interna do imóvel
tem declividade, o que permitiu que o excesso de
águas não captado pelas “bocas de lobo” ao passar
em frente à caso do autor, encontrou a guia
rebaixada, o que permitiu o desvio da água para
dentro
de
sua
residência.
Quanto
à
responsabilidade da empresa Realibrás, aduz que
não atenderam a determinação legal e mantiveram
guias
e
sarjetas
construídas
sem
a
devida
adequação técnica.
Contrarrazões
aos
apelos
a
fls.
610/613 e 619/623. Não houve contrarrazões ao
recurso adesivo.
Recurso tempestivo, preparado e bem
processado.
Parecer
Ministerial,
a
fls.
681/82,absteve-se de manifestação.
É o relatório.
Os presentes recursos voluntários, bem
como o adesivo, não merecem provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
6
A bem lançada sentença merece ser
mantida por seus jurídicos fundamentos, e é ora
encampada por este Relator, nos termos do art.
252, do RITJSP.
Não há nada a reformar na sentença
recorrida, eis que foi lastreada em laudo técnico
pericial, que bem equacionou a responsabilidade
das ora apelantes, na inundação ocorrida no imóvel
do autor.
Deveria a Municipalidade de Barueri se
acautelar, na verificação dos possíveis danos ao
entorno do empreendimento, antes de aprovar o
projeto técnico para a construção do loteamento
“Vila do Conde”, até porque houve destruição de
mata ciliar, sem a devida compensação ambiental.
De
outro
lado,
também
verificou-se
a
responsabilidade da empresa construtora, pois não
cuidou de prevenir dos efeitos deletérios que a
obra estava ocasionando ao redor de seu empreendimento, preferindo se isentar da
responsabilidade pela inundação no imóvel do
autor, o que não tem cabimento.
Também sem razão o apelante adesivo,
ao
pretender
majorar
o
valor
fixado
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009336-16.2014.8.26.0068 -Voto no
7
indenização,
ao
argumento
que
os
dissabores
ocasionados pelas três inundações acabou por
causar a morte de sua esposa. Em que pese que a
morte da esposa causou no apelante-adesivo enorme
sofrimento, aumentando aquele que sofreu, com os
prejuízos causados em sua residência, não há como
se atribuir a morte da esposa às inundações, pois
os fatos tem um lapso de tempo considerável, não
havendo, assim o necessário liame entre si.
Desta forma, os recursos voluntários e
o adesivo, são improvidos.
Isto posto, nega-se provimento aos
recursos.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator